Tribunal: STF
Processo: ARE 1414931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CASA DA MOEDA. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). RESSARCIMENTO. EXAÇÃO COBRADA. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Divergir das conclusões do Tribunal de origem acerca da natureza do serviço de instalação e de manutenção dos equipamentos que compõem o Sicobe e, ainda, quanto à impossibilidade do ressarcimento pleiteado, demandaria reexame da legislação infraconstitucional e exigiria reanálise do quadro probatório, providência vedada em sede extraordinária nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. O Tribunal Regional limitou-se a interpretar dispositivos do Código Tributário Nacional e a observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para assentar a natureza tributária da parcela cobrada a título de ressarcimento ao serviço do Sicobe, a revelar ausente matéria de índole constitucional.



    3. Agravo interno desprovido.